Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-20.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003388-20.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), O B DE SOUZA - ME - CNPJ: 08.675.681/0001-08 (APELADO), ORIVALDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 907.981.551-91 (APELADO), RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 958.384.061-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEMORA NA CITAÇÃO POR MAIS DE UMA DÉCADA, SEM APERFEIÇOAMENTO DO ATO
–
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de 05 (cinco) anos a contar do vencimento do título.

Ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, a citação, no caso, nunca se efetivou.

Decorridos mais de 11 anos desde o ajuizamento da demanda, é de se reconhecer a prescrição, visto que não houve causa interruptiva.

A citação é imprescindível para interrupção da prescrição, considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada no prazo prescricional do título, o que não ocorreu.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003388-20.2013.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: O B DE SOUZA - ME, ORIVALDO BARBOSA DE SOUZA, RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que julgou extinta com resolução do mérito a Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
O B DE SOUZA - ME, ORIVALDO BARBOSA DE SOUZA, RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA,
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o
Apelante defende que nunca ficou inerte no processo, e sempre promoveu todas as diligências necessárias ao andamento do feito, razão pela qual não ocorreu a prescrição intercorrente, e nem mesmo a prescrição da pretensão, visto que a demanda foi ajuizada em pouco mais de 01 ano após o vencimento da última parcela do contrato.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que seja anulada a sentença e afastada a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinta com resolução do mérito a Execução de Título Extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Analisando os autos, verifica-se que a
Execução de Título Extrajudicial,
fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 385/3681415, datada de 13/04/2010, no valor de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais), com vencimento da última das 24 parcelas em 13/04/2012,
tramita há mais de 10 (dez) anos sem que tenha havido a citação válida dos Executados
.

Nessa senda, é o caso de reconhecer não a prescrição intercorrente, visto que, de fato, o Banco Apelante não ficou inerte por tempo superior ao prazo prescricional do direito, mas, sim, deve-se declarar a
prescrição da pretensão
, em razão da ausência de causa interruptiva, ante a inocorrência de citação válida.

Imperioso consignar que a citação é imprescindível para interrupção da prescrição, considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interrompê-la caso a citação seja efetivada no prazo de prescrição do título, o que não ocorreu.

Ora, levando-se em conta que a última parcela do contrato se venceu em 13/04/2012 (ID. 233613666, fl. 19), já se passaram mais de 12 (doze) anos, ultrapassando em muito o lapso prescricional de 05 (cinco) anos para cobrar Cédula de Crédito Bancário, restando a pretensão do exequente/Apelante fulminada pela prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

–
DEMORA NA CITAÇÃO QUE SE EFETIVOU MAIS DE 16 ANOS DESPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional do Contrato de empréstimo é de 5 (cinco) anos a contar do vencimento do título.

No caso, ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivou a citação do devedor no lapso temporal de prescrição do título que é de 05 (cinco) anos.

Durante o trâmite processual, já tendo decorrido mais de 16 anos desde o ajuizamento da ação e a efetivação da citação do devedor é de se reconhecer a prescrição da ação visto que não houve no caso interrupção da prescrição.

A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.
(N.U 0000839-75.2006.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEVEDORES NÃO CITADOS – DECLARADA DE OFÍCIO – NO TOCANTE AO DEVEDOR CITADO – CONVERTIDA A MONITÓRIA EM EXECUÇÃO – CCB – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – PARALISAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR CITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor postulado pela citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
transcorreu sem interrupção da prescrição o prazo.

2.
A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

3. Na hipótese, o crédito exequendo é derivado de Cédula de Crédito Bancário, sabe-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

4. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 03 (três) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(N.U 0001286-16.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024) (destaquei).

Nessa senda, impõe-se, pois, o desprovimento do apelo, bem como o reconhecimento, de ofício, da prescrição quinquenal do direito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e declaro, de ofício, a prescrição quinquenal do direito do Apelante.

Deixo de majorar os honorários, visto que não foram fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024